Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-63.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de força maior, qual seja, “impedimentos operacionais”, pelo congestionamento do tráfego aéreo, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento de trecho do voo contratado. Pugna pela exclusão da indenização por danos morais e, subsidiariamente, sua redução. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 65682123.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilização da ré/recorrente por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, o autor/recorrido contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Caxias do Sul, conexão em São Paulo (Congonhas), com embarque inicial em 29/07/2024, às 07h10, e chegada às 12h10. No entanto, o trecho da conexão foi cancelado, tendo sido remanejado para outro voo no dia seguinte, 30/07/2024, às 14h00, com previsão de chegada às15h30, ou seja, atraso de mais de 27 horas.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável. Isto é, o atraso de 27 horas para chegada ao destino final e a falta de assistência material própria neste interregno são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00).
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.